Tribunal: TJDFT
Processo: 0742152-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742152-21.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NAIARA TATILA SILVA RIBEIRO IMPETRANTE: ANDRE DA SILVEIRA SOARES, BRENO ROSA DE AZEVEDO, ADRIELLE DOS SANTOS RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça, in verbis: “Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por André da Silveira Soares, Breno Rosa de Azevedo e Adrielle dos Santos Rodrigues, advogados inscritos na OAB/DF sob os números 56.143, 60.549 e 67.443, respectivamente, objetivando à convolação da prisão-pena em custódia domiciliar humanitária, nos autos da execução penal n. 0407156- 25.2021.8.07.0015, em que Naiara Tátila Silva Ribeiro expia, em regime inicial fechado, 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão, por tripla incursão no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, na forma do artigo 70 do Estatuto Substantivo. Preambularmente, informam os Impetrantes que, há 7 (sete) anos, em virtude de um acidente, Naiara desenvolveu um quadro de dispneia crônica, o qual acomete seus pulmões com exacerbações frequentes de broncoespasmos, de modo que, sempre que apresenta crise respiratória, a Paciente necessita de tratamento médico adequado. Relatam que, no dia 29 de outubro de 2021, data em que se iniciou o cumprimento de sua pena privativa de liberdade, a paciente apresentou crise no interior da Unidade Prisional e não teve o atendimento de saúde necessário, situação que a coloca em extrema vulnerabilidade na unidade prisional. Registram, outrossim, que, no dia 4 de janeiro de 2021, Naiara sofreu uma queda no local de trabalho, o que lhe causou dores intensas na região lombar, pelo que foi encaminhada à UBS 01 do Itapoã, onde recebeu o suporte médico devido. Esclarecem os causídicos, ainda, que, a despeito do tratamento dispensado à paciente pela equipe média da UBS 01, a enfermidade evoluiu e passou a desencadear crises alérgicas frequentes e fortes dores que somente são combatidas com medicações intravenosas e intramusculares de corticoides, analgésicos e anti-inflamatórios. Pontuam que aludidas comorbidades evoluíram progressivamente, de sorte que, atualmente, são causas de menorragia de grande quantidade e de doença inflamatória que demandam tratamento clínico e cirúrgico urgente. Acrescentam que tais problemas de saúde coexistem com um cenário de transtorno misto de ansiedade e depressão moderado a grave, com piora progressiva e episódios recentes de tentativa de suicídio. Tal o quadro, asseveram que Naiara vem sendo vítima de constrangimento ilegal por parte da Unidade Prisional que a acolhe, uma vez que aquele estabelecimento não detém condições mínimas de direcionar-lhe um tratamento de saúde digno, o que encerra por violar o próprio Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. No mais, esclarecem que a paciente é primária, tem bons antecedentes, possui residência fixa e é genitora de dois filhos com idades abaixo de 12 (doze) anos, os quais dependem exclusivamente da mãe para se manter. Com base em tais argumentos, requerem os Impetrantes, liminarmente, inclusive, seja autorizado o cumprimento da pena em domicílio, à luz do que estabelece o artigo 117 da Lei de Execuções Penais. Pedido liminar indeferido (ID 31730233). Informações regularmente prestadas pelo Juízo de origem (ID 31928115).” A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do writ. É o relatório. Decido. No presente habeas corpus, a paciente busca a concessão de prisão domiciliar humanitária, por motivo de doença grave, consoante art. 117, II, da Lei de Execução Penal. Conforme registrado na decisão que indeferiu a liminar, proferida em 22/12/2021 pelo MM. Desembargador plantonista, pouco antes do recesso forense, fora impetrado em 2/11/2021 o Habeas Corpus n. 0734978-58.2021.8.07.0000 nesta Corte, distribuído a este Relator, em benefício da paciente NAIARA TÁTILA SILVA RIBEIRO, com os mesmos fundamentos aqui evocados. Naquele habeas corpus, proferi decisão em 1/12/2021, na qual inadmiti o writ, porquanto o pleito de prisão domiciliar ainda não havia sido apreciado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, de sorte que qualquer deliberação por este Tribunal quanto à situação prisional da paciente configuraria supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. Em menos de 1 (um) mês da prolatação da referida decisão, em 21/12/2021, foi impetrado o presente habeas corpus, com os mesmos fundamentos. Até o presente momento, entretanto, não há manifestação da MM. Juíza da VEP acerca do pedido de prisão domiciliar humanitário, tendo em vista a pendência de relatório da Seção Psicossocial da VEP a respeito da situação do núcleo familiar da sentenciada, a fim de subsidiar a decisão acerca do benefício. Em consulta ao andamento da Execução Penal n. 0407156-25.2021.8.07.0015, via SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que a Seção Psicossocial da VEP informou no Relatório APPl n. 1973/2021, de 10/12/2021, que, em 1o/12/2021, tentou contato com os familiares da paciente em endereço registrado nos autos, contudo, o telegrama retornou devido à ausência de pessoas naquela residência. A defesa fora, portanto, intimada para que instruísse os autos com o endereço e contatos telefônicos atualizados, a fim de possibilitar o início do estudo elementar à apreciação do pedido formulado em seu benefício. A determinação fora cumprida pelos patronos da paciente em 13/12/2021, tendo havida imediata restituição dos autos à Seção Psicossocial. Em 21/1/2022, foi juntado aos autos Relatório Multidisciplinar emitido pela equipe de saúde da UBS 15 Prisional, no qual foi registrado todo o atendimento médico prestado à paciente desde o seu ingresso na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, o que demonstra que a sentenciada está sendo acompanhada pela equipe de saúde da unidade prisional com regularidade, mais especificamente nos dias 04/11/2021, 8/11/2021, 11/11/2021, 13/12/2021, 21/12/2021, 22/12/2021, 05/01/2022 e 20/1/2022. Em resposta ao pedido de prisão domiciliar, o referido relatório multidisciplinar concluiu que NAIARA “não tem indicação clínica para prisão domiciliar humanitária em decorrência de sua condição de saúde”. Confira-se excerto do relatório: (...) Ainda em uma resposta linear ao requerimento da defesa da paciente, com data do dia 26/11/221, ressalta-se que não há registros e/ou queixas referentes à crises convulsivas vivenciadas por Naiara; a hemorragia esporádica que acomete a paciente não é grave, mas crônica; desde sua chegada à PFDF em 29/10/2021 não houve qualquer agravamento no quadro de saúde de Naiara; por fim, não se trata de um quadro que ofereça risco de morte. Assim, vale reiterar que, no momento, Naiara não tem indicação clínica para prisão domiciliar humanitária em decorrência de sua condição de saúde. Seu quadro é de possível manejo nesta Unidade Básica de Saúde. O referido relatório multidisciplinar juntamente com o relatório a ser elaborado pela Seção Psicossocial da VEP, e ainda o parecer do Ministério Público, serão ainda avaliados pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais a fim de subsidiar a decisão de concessão, ou não, do benefício da prisão domiciliar humanitária pleiteado. Evidentemente, qualquer deliberação por este Tribunal quanto à situação prisional da paciente, por via processual inadequada, inclusive, configuraria supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. Portanto, considerando que a MM. Juíza da VEP ainda não decidiu acerca do pedido de prisão domiciliar humanitária, inexistindo ilegalidade manifesta ou abuso de poder da magistrada que atua no feito, mostra-se inviável a admissão do presente writ. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador